Tribunal: TJES
Processo: 0001514-35.2015.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001514-35.2015.8.08.0043

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA LEOPOLDINA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. E APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CITRA PETITA. DEMONSTRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INSTITUIÇÃO POR LEI. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO SEM FUNDAMENTO LEGAL. IMPOSSIBLIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO

AO PAGAMENTO

DOS VALORES DEVIDOS. APURAÇÃO DO DÉBITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILDIADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCISO II, DO § 4º, DO ARTIGO 85, DO CPC. APLICAÇÃO.

POSSIBILIDADE.

1.

É nula a sentença
citra petita
, pela violação ao princípio da correlação ou congruência, a sentença que, embora afirme julgar demandas conexas, limita-se a analisar o pedido formulado em apenas uma dessas demandas.

2.

Estando a causa madura para julgamento, declarada a nulidade da sentença, é cabível a aplicação da teoria da causa madura, para analisar o pedido cujo exame foi omitido na sentença.

3.

Havendo expressa previsão legal concedendo aos servidores públicos municipais o direito à percepção do auxílio-alimentação,
é incabível a cessação dos pagamentos sem amparo legal, sendo devido, pelo Município, o pagamento de todos os valores em atraso, acrescidos de juros de mora desde a citação
,
conforme índices fixados no Tema 810, do STF,
e de correção monetária incidente – mês a mês – desde a data
do vencimento de cada auxílio alimentação devido.

4.

Tratando-se de sentença condenatória ilíquida, a fixação dos honorários de sucumbência é remetida à fase de liquidação, conforme
inciso II, do § 4º, do artigo 85, do CPC.

5.

Recurso provido. Remessa necessária julgada prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Leopoldina e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº

0001514-35.2015.8.08.0043

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA LEOPOLDINA – SISMUSAL

RECORRIDO

: MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

MAGISTRADO

:

CARLOS ERNESTO CAMPOSTRINI MACHADO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA LEOPOLDINA – SISMUSAL, pretendendo a reforma da sentença que
julgou procedente o pedido autoral, para:

(i)

declarar que os servidores públicos do Município de Santa Leopoldina/ES fazem jus ao recebimento do auxílio-alimentação desde o início da vigência da Lei Municipal n° 1452/2013;

(ii)

declarar nula de pleno direito

a previsão contida no Decreto Municipal nº 072/2016 e, por consequência, determinar a restituição dos valores suspensos no período da vigência do alusivo Decreto;

(iii)

confirmar a tutela antecipada concedida; e

(iv)

condenar o sucumbente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, fixados, por apreciação equitativa, em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
e
dizem respeito às duas ações conexas (0000546-97.2018.8.08.00423 e 0001514-35.2015.8.08.0043), ou seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada uma delas.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) a sentença condenou o Recorrido ao pagamento dos
valores relativos ao auxilio alimentação, apenas a partir de abril de 2016, ou seja, data da publicação do decreto 072/2016, entretanto, a suspensão do pagamento da verba ocorreu em abril de 2015, sem qualquer justificativa, fato alegado pela parte autora e confessado pelo Recorrido, conforme petição inicial e contestação; (ii) a sentença é citra petita, pois não apreciou o pedido como um todo; (iii) os substituídos do Recorrente fazem jus ao recebimento da verba alimentar a partir de abril de 2015; e (iv)
a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa somente é admissível quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico, nos termos do § 8º do art. 85, do CPC. No caso, deve ser aplicado o entendimento fixado pelo STJ no Tema 1076.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Lei Municipal n° 1452/2013 instituiu o auxílio-alimentação no âmbito da Administração Pública Municipal, em benefício dos

Servidores Públicos Municipais em atividade, efetivos, comissionados, contratados temporários e membros do Conselho Tutelar, excluídos os Secretários Municipais, e cargos com mesmo
status
funcional ou equiparados.

Em 18.09.2015, o Sindicato Recorrente ajuizou a presente “ação de cobrança”, na qual pleiteou, em síntese, a condenação do Município ao pagamento dos valores devidos aos servidores públicos municipais, a título de auxílio-alimentação,
desde abril de 2015
, o que, na data do ajuizamento da ação, totalizava cerca de

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Ocorre que, em 11.04.2016, o Chefe do Executivo Municipal decretou (Decreto n° 72/2016) a suspensão da concessão do auxílio-alimentação, sob o argumento de necessidade de garantir o equilíbrio orçamentário.

Em 22.08.2018, o Sindicato Recorrente ajuizou nova demanda, desta vez visando à declaração de nulidade do Decreto nº 72/2016, com pedido liminar de suspensão do referido decreto, e imediato restabelecimento do pagamento do auxílio-alimentação, sob pena de aplicação de multa diária.
(processo nº
0000546-97.2018.8.08.0043
)

O juízo
a quo

deferiu o pedido liminar formulado naqueles autos,

para determinar que o
MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
restabelecesse o pagamento do auxílio-alimentação aos servidores públicos deste Município a partir do mês de setembro/2018, preferencialmente na data do respectivo pagamento, ou, em caso de folha suplementar, impreterivelmente até o dia 05 do mês de outubro/2018, data a partir da qual passará a incidir multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Determinou também o apensamento daqueles autos aos presentes autos, tendo em vista a conexão.

Na sentença, entretanto, o juízo
a quo
, conquanto tenha se referido aos dois processos e, supostamente, realizado o julgamento conjunto das demandas, não julgou o pedido formulado nestes autos.

Consta da sentença a procedência do pedido para:

(i)

declarar que os servidores públicos do Município de Santa Leopoldina/ES fazem jus ao recebimento do auxílio-alimentação desde o início da vigência da Lei Municipal n° 1452/2013;

(ii)

declarar nula de pleno direito

a previsão contida no Decreto Municipal nº 072/2016 e, por consequência, determinar a restituição dos valores suspensos no período da vigência do alusivo Decreto;

(iii)

confirmar a tutela antecipada concedida; e

(iv)

condenar o sucumbente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, fixados, por apreciação equitativa, em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
e
dizem respeito às duas ações conexas (0000546-97.2018.8.08.00423 e 0001514-35.2015.8.08.0043), ou seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada uma delas.

Os pedidos analisados pelo juízo a quo são apenas os formulados na demanda conexa (processo nº 0000546-97.2018.8.08.00423).

Conforme se observa, o juízo
a quo
não analisou o pedido relativo à condenação do Município ao pagamento do auxílio-alimentação no período compreendido entre abril de 2015 e abril de 2016, formulado nos presentes autos (processo nº 0001514-35.2015.8.08.0043).

Registre-se que a suspensão dos pagamentos a partir de abril de 2015 restou
incontroversa
nos autos.

Nesse contexto, impõe-se o provimento do presente recurso, para reconhecer a nulidade da sentença em relação ao presente processo, porquanto
citra petita
, e,

estando a causa madura para julgamento, aplicar a teoria da causa madura, para julgar procedente o pedido autoral, para condenar o Município de Santa Leopoldina a pagar aos servidores públicos municipais os valores correspondentes ao auxílio-alimentação devido
a partir de abril de 2015
,
acrescidos de juros de mora, incidentes desde a data da citação
, conforme índices fixados no Tema 810, do STF,
e de correção monetária incidente – mês a mês – desde a data
do vencimento de cada auxílio alimentação devido.

Em contrarrazões de apelação, o Recorrido trouxe aos autos as seguintes informações:

(i)

em

11 e 16.11.2015, o Recorrido efetuou depósito para pagamento do auxílio alimentação junto à empresa administradora do cartão magnético "ticket alimentação", referente aos meses de abril e maio/2015;

(ii)

em 23.12.2016, realizou depósitos para recargas referentes aos meses de junho, julho, agosto e setembro/2015; e

(iii)

em 29.12.2016, realizou depósitos para recargas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro/2015 e janeiro, fevereiro e março/2016, sendo que, a partir de abril de 2016, os pagamentos foram suspensos por meio do Decreto Municipal n° 07/2016, de lide
11.04.2016
.

Como os pagamentos informados não restaram comprovados nos autos, notadamente porque o Município somente trouxe a informação em contrarrazões de apelação, a comprovação dos pagamentos efetivamente realizados e a apuração de eventual saldo devedor deverá ser feita em sede de liquidação de sentença, assim como a fixação dos honorários de sucumbência, conforme inciso II, do §4º, do artigo 85, do CPC.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para declarar a nulidade da sentença, porquanto
citra petita
. Aplico a teoria da causa madura, e julgo procedente o pedido autoral, para condenar o Município de Santa Leopoldina a pagar a
os servidores públicos municipais os valores correspondentes ao auxílio-alimentação devido
a partir de abril de 2015
,
acrescidos de juros de mora, incidentes desde a data da citação e de correção monetária incidente – mês a mês – desde a data
do vencimento de cada auxílio alimentação devido
,
observando os
índices fixados no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal
, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

Com fulcro no
inciso II, do §4º, do artigo 85, do CPC, remeto a fixação dos honorários de sucumbência à fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Desembargador

SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto Vogal (Vista) : Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

Pedi vista dos autos e após análise percuciente, não tenho outras dúvidas, de modo que
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.